Tribunal: STF
Processo: ARE 1508709
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. TEMA RG Nº 1.093. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADI Nº 5.439/DF COMO “AÇÃO JUDICIAL EM CURSO”. MESMA PARTE E MESMA QUESTÃO JURÍDICA JÁ EXAMINADA NA RCL Nº 68.536/SP. SEGURANÇA JURÍDICA E UNIFORMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos por Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. contra acórdão da Segunda Turma que acolheu parcialmente anteriores aclaratórios apenas para corrigir erro material relativo à data de impetração do mandado de segurança. A embargante alegou omissão quanto à prevenção prevista no art. 67, § 6º, do RISTF, à natureza constitucional da controvérsia, à inaplicabilidade da Súmula nº 279 do STF e à necessidade de conciliação entre o acórdão embargado e o decidido na Rcl nº 68.536/SP, na qual se reconheceu a ADI nº 5.439/DF como “ação judicial em curso” para fins de exclusão da modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar os efeitos do julgamento posterior da Rcl nº 68.536/SP sobre o presente caso; (ii) estabelecer se a ADI nº 5.439/DF deve ser reconhecida como “ação judicial em curso”, para excluir a embargante do regime de modulação de efeitos fixado no Tema RG nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O julgamento da Rcl nº 68.536/SP possui relevância para o caso porque foi ajuizado pela mesma parte e discutiu a mesma questão jurídica de fundo do recurso extraordinário, relativa à modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF.

    4. A reconsideração proferida na Rcl nº 68.536/SP alterou a compreensão anteriormente adotada e reconheceu a ADI nº 5.439/DF como “ação judicial em curso” para fins de exclusão da reclamante do regime de modulação de efeitos.

    5. A Segunda Turma confirmou, à unanimidade, esse novo posicionamento, assentando que o acórdão do Tema RG nº 1.093 ressalvou genericamente as “ações judiciais em curso”, sem distinguir ações individuais, coletivas, subjetivas ou objetivas.

    6. A ausência de distinção expressa no paradigma impede interpretação restritiva da ressalva à modulação, especialmente quando a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta por entidade de classe em defesa dos interesses de seus representados.

    7. A existência de decisões conflitantes envolvendo associados de uma mesma entidade de classe, em situação fático-jurídica idêntica, viola a isonomia e a segurança jurídica.

    8. A identidade substancial entre a situação examinada na Rcl nº 68.536/SP e a presente controvérsia impõe solução uniforme, sendo irrelevante, para esse fim, que um caso envolva o Fisco do Estado de São Paulo e o outro o Fisco do Distrito Federal.

    9. A omissão do acórdão embargado quanto às implicações do julgamento da Rcl nº 68.536/SP justifica o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    10. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 67, § 6º; Súmula nº 279 do STF; Súmula nº 512 do STF.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.469/DF; STF, ADI nº 5.439/DF; STF, RE nº 1.287.019/DF, Tema RG nº 1.093; STF, Rcl nº 68.536-Rcon/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 02.09.2025, p. 03.09.2025; STF, Rcl nº 68.536-AgR-segundo/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.12.2025, p. 05.12.2025.